Tribunal: TJMT
Processo: 1010317-57.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010317-57.2021.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO: TIAGO SCHARDONG FERRAO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL NO SITE DA PREFEITURA – ATA NOTARIAL - DOCUMENTO UTILIZADO PARA FRAUDES PREVIDENCIÁRIAS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DENÚNCIA DE FRAUDE AO INSS – TRANSTORNOS VIVENCIADOS PELO AUTOR - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que laborou na Administração Pública Municipal no cargo de Agente de Fiscalização Ambiental no período de junho/2011 a março/2018. Relata que em abril/2020 verificou que no site do Governo Federal (aplicativo Meu INSS) haviam agendamentos periciais e pagamentos de benefícios previdenciários feitos em seu nome, sem qualquer autorização e, na sequência, descobriu que seu documento pessoal (CNH) foi disponibilizado no endereço eletrônico do Município de Tangará da Serra-MT, em formato PDF.
2. A sentença proferida nos autos consignou ser “incontroversa a disponibilização da CNH do requerente no site de domínio da requerida, bem como que restou demonstrado nos autos que tal documento foi utilizado para aplicar golpe junto ao INSS”, condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Analisando os autos, verifico que a Carteira Nacional de Habilitação do Autor, em formato PDF, foi disponibilizada indevidamente no site do Município de Tangará da Serra. Além disso, restaram comprovadas as fraudes perante o INSS, mediante a utilização do documento pessoal do Requerente, conforme devidamente comprovado através da Ata Notarial, boletim de ocorrência e extratos previdenciários INSS.
4. A Lei 13.709 /18 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais prevê como fundamento o respeito à privacidade, nos termos do artigo 2o, inciso I, sendo dever do Requerido o devido tratamento e proteção dos referidos dados.
5. Dessa forma, patente a relação de causalidade entre o dano experimentado pelo Requerente e a falha do serviço público em não observar as regras atinentes ao segredo de informação, tornando inafastável o reconhecimento da responsabilidade (objetiva) do ente público à reparação do dano.
6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
7. Nesse sentido:
“Civil. Responsabilidade civil. Inépcia da petição inicial. Descrição dos fatos suficientes à compreensão do pedido, havendo decorrência lógica entre um e outro. Inépcia afastada. Réu revel. Causa Madura. Desnecessidade de dilação probatória. Prosseguimento do julgamento pelo mérito. Compilação e atualização de dados pessoais disponíveis em redes sociais para formação do chamado "Dossiê Antifas", visando sua ampla divulgação. Divulgação de dados pessoais sensíveis, de sorte a promover sua vinculação ao combate de uma ideologia, associando seu titular a discurso de ódio. Ilicitude configurada, dada a proteção legal de que gozam os dados pessoais (Lei de Proteção de Dados). Divulgação de dados sensíveis relacionados à intimidade da pessoa, que goza de proteção legal, apta a ferir os direitos de personalidade do titular. Dano moral configurado. Ilicitude não excluída pela imunidade parlamentar do divulgador. Indenização arbitrada em R$ 20.000.00. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10587581420218260100 SP 1058758-14.2021.8.26.0100, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 15/02/2023, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010317-57.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO SCHARDONG FERRAO - CPF: 022.849.821-07 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023